Tribunal: TJMT
Processo: 1024029-71.2024.8.11.0003
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1024029-71.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Tratamento Domiciliar (Home Care)]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), SEBASTIAO DE SOUZA AMORIM - CPF: 240.884.981-00 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:

direito constitucional e administrativo. Apelação cível. Saúde pública. Tratamento domiciliar. Home
care
. Média complexidade. Responsabilidade solidária dos entes federativos. Direcionamento da obrigação. Honorários advocatícios. Aplicação do tema 1313/
stj
. Recurso parcialmente provido.

I.
Caso em exame

1.
Apelação Cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou procedente pedido em ação de obrigação de fazer ajuizada por paciente acometido por Acidente Vascular Cerebral e em estado de dependência total, condenando o Estado e o Município de Rondonópolis a fornecer tratamento domiciliar especializado (home
care
), com direcionamento primário ao Estado. A sentença também fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa.

II.
Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) estabelecer se a responsabilidade pelo custeio do tratamento domiciliar
especializado deve recair primariamente sobre o Estado ou sobre o Município de Rondonópolis, considerando a classificação como média complexidade e a adesão municipal ao programa “Melhor em Casa”;

(
ii
) definir o critério adequado para fixação dos honorários advocatícios em ações que envolvem o fornecimento de prestações de saúde pelo Poder Público, à luz do Tema 1313 do STJ.

III.
Razões de decidir

3. O direito à saúde é direito fundamental de eficácia plena, consagrado no art. 196 da Constituição Federal, e impõe a atuação solidária dos entes federativos, sem prejuízo da possibilidade de direcionamento da obrigação conforme a repartição de competências do SUS.

4. A documentação nos autos demonstra que o paciente possui quadro clínico grave e dependência total, tendo sido avaliado por equipe multiprofissional do Estado de Mato Grosso com base na Tabela ABEMID, alcançando pontuação que o enquadra como caso de média complexidade.

5. O próprio Estado admitiu a elegibilidade do paciente e iniciou o fornecimento do serviço de home
care
por meio de contratação administrativa da empresa Vita
Care
, o que confirma o reconhecimento da obrigação.

6. A alegação de que a responsabilidade recai sobre o Município conveniado ao programa “Melhor em Casa” não se sustenta,
pois
tal programa não transfere a competência para tratamento de média complexidade, que permanece sob
responsabilidade prioritária do Estado, conforme art. 17, IX, da Lei nº 8.080/90.

7. A Recomendação nº 1/2022 do Comitê de Saúde do TJMT não possui força normativa para alterar a repartição de competências estabelecida em lei e deve ser interpretada em consonância com o ordenamento jurídico.

8. O Tema 1313 do STJ fixou que, nas ações que tratam do direito à saúde, os honorários advocatícios devem ser arbitrados por apreciação equitativa, sendo indevida a fixação com base no valor da causa ou do tratamento pleiteado.

9. Não há determinação de suspensão nacional vigente, tampouco decisão do STJ que impeça a aplicação imediata da tese firmada no Tema 1313, sendo obrigatória sua observância conforme art. 927, III, do CPC.

10. Diante disso, impõe-se a retificação da sentença apenas quanto à fixação dos honorários, arbitrando-os em R$ 3.000,00, por apreciação equitativa.

IV.
Dispositivo

11. Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988,
arts
. 6º, 23, II, 196 e 198; CPC, art. 85, §§ 2º, 3º e 8º; Lei nº 8.080/1990, art. 17, IX.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 793, RE 855.178/SE, Rel. Min. Luiz Fux, j. 23.03.2021; STJ, Tema 1313, REsp 1.886.929/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, j.
11.06.2025; TJMT, AC 1002479-30.2023.8.11.0011, Rel. Des. Marcio Vidal, j. 20.06.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

A
pelação
C
ível
interposta contra a sentença proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por Sebastião de Souza Amorim em face do ente estatal e do Município de Rondonópolis, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial.

Na origem, o autor, portador de Acidente Vascular Cerebral (CID I64), acamado há 15 anos, com quadro clínico de
tetraespasticidade
severa, incapacidade de deambulação e comunicação verbal, dependente integralmente de terceiros para os cuidados diários, postulou a disponibilização de tratamento domiciliar em regime de Home
Care
, com fornecimento dos insumos, materiais e equipamentos indispensáveis à sua sobrevivência.

A sentença, após análise da documentação médica e parecer técnico do
NATJus
, deferiu em parte os pedidos para:

a) condenar os requeridos, solidariamente, à prestação do tratamento domiciliar de média complexidade, com direcionamento inicial ao Estado de
Mato Grosso, nos termos do Tema 793/STF;

b) determinar o prazo inicial de 90 dias de internação domiciliar, prorrogável mediante nova avaliação médica;

c) assegurar o fornecimento de cama hospitalar, ventilador de suporte à vida e demais insumos;

d) fixar prazo de 30 dias para cumprimento, sob pena de execução via rede privada às expensas do ente estatal;

e) condenar os requeridos ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação
.

Irresignado, o Estado de Mato Grosso apelou, sustentando, em síntese:

(i) a indispensabilidade de relatório médico detalhado e avaliação do médico regulador estadual para a concessão do Home
Care
, à luz dos enunciados do Comitê Estadual de Saúde e das Jornadas do CNJ;

(
ii
) a inexistência de elegibilidade para o serviço nos casos em que a demanda se restringe a “cuidador” ou de baixa/média complexidade, hipótese em que a responsabilidade seria primária do Município de Rondonópolis, conveniado ao programa Melhor em Casa;

(
iii
) a necessidade de suspensão da condenação em honorários advocatícios em razão do IRDR nº 1023732-44.2022.8.11.0000, cujo objeto trata dos critérios de fixação da verba sucumbencial na judicialização da saúde, pendente de julgamento definitivo pelo STJ
.

Em
contrarrazões
,
a Defensoria Pública
,
em favor do recorrido, pugna pelo desprovimento do recurso, ao argumento de que os relatórios médicos constantes dos autos são suficientes para comprovar a necessidade do tratamento domiciliar, que o direito à saúde é garantido constitucionalmente e de responsabilidade solidária dos entes federativos, e
que a sentença aplicou corretamente a legislação quanto à fixação dos honorários
.

O Ministério Público
, em seu parecer, manifestou-se pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO - Preliminar
de incorreção no valor da causa

Egrégia Câmara:

De início, conheço do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente pela parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos de admissibilidade.

O Estado de Mato Grosso suscita preliminar de incorreção do valor atribuído à causa, fixado em
R$ 192.000,00 (
cento e noventa e dois mil reais
)
, diante da ausência de justificativa quanto ao proveito econômico efetivamente envolvido na demanda. Sustenta que o valor do tratamento solicitado pela parte autora deve observar os parâmetros adotados pela Secretaria de Estado de Saúde do Estado de Mato Grosso, a qual, em média, remunera a diária hospitalar de Home
Care
de baixa complexidade no valor de trezentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos. Argumenta que o valor correto da causa seria de cento e vinte e três mil, cento e oitenta e sete reais
e cinquenta centavos, resultado da multiplicação da diária mencionada por trezentos e sessenta e cinco dias.

A preliminar não merece prosperar.

O
valor da causa deve refletir, de forma adequada, o efetivo proveito econômico almejado na demanda, sendo imprescindível que corresponda à real dimensão econômica da pretensão deduzida em juízo. No caso em análise, o valor estimado da causa deve considerar o custo efetivamente suportado pelo
e
nte
p
úblico para a implementação e manutenção do tratamento pleiteado, de modo a assegurar o respeito aos princípios da proporcionalidade e da adequação. Tal estimativa é essencial para que o valor atribuído à causa seja justo e compatível com o benefício econômico pretendido, evitando distorções que possam prejudicar a correta análise e julgamento do feito.

Embora o requerido tenha manifestado inconformismo quanto ao valor atribuído pela parte autora, é pacífico o entendimento de que cabe ao impugnante indicar o montante que entende adequado, bem como comprovar a pertinência de sua estimativa ao caso concreto. No caso em apreço, o requerido limitou-se a alegar que se trata de tratamento de baixa complexidade, com base em avaliação fundamentada na Tabela ABEMID, indicando como valor correto da causa o montante mencionado.

Contudo, verifica-se que o tratamento objeto da demanda é, na realidade, de média complexidade, fato que não foi adequadamente refutado pelo requerido e que, inclusive, restou confirmado pelo próprio Estado quando da realização da visita multiprofissional e emissão do relatório
técnico. Dessa forma, não houve apresentação de prova idônea acerca do custo efetivo do tratamento, tampouco justificativa consistente que sustente a revisão do valor inicialmente atribuído à causa.

A sentença recorrida enfrentou adequadamente a matéria, destacando que o Estado não trouxe elementos concretos que justificassem a alteração do valor inicialmente atribuído pela parte autora, considerando que a classificação de média complexidade já demonstra que o custo estimado não se afasta da realidade do tratamento necessário.

Ante o exposto,
rejeito
a preliminar suscitada.

Mérito

Egrégia Câmara:

Como se confere dos autos, a sentença julgou procedente os pedidos iniciais,
condenado o Estado e o Município a fornecerem o tratamento domiciliar necessário ao autor, direcionamento primariamente o cumprimento da obrigação ao
Estado
.

Irresignado, o
ente estatal
recorreu.

Inicialmente cumpre pontuar que a
saúde é direito fundamental de todos e dever do Estado, conforme expressamente assegura o artigo 196 da Constituição Federal. Este preceito funda-se no princípio da dignidade da pessoa humana e impõe ao Estado a implementação de políticas que
assegurem o acesso universal e igualitário às ações de promoção, proteção e recuperação da saúde.

A Lei Federal 8.080/90 também assegura a universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis, porquanto alicerçado no princípio da cogestão, respondendo todos os entes da Federação pela determinação contida no art. 196, da Carta Magna, que não pode ser considerada como norma programática, ficando
adstrita
à previsão orçamentária para sua execução, devendo ser privilegiado o respeito indeclinável à vida e à saúde humana.

Nesse sentido:

"
O direito à saúde, além de qualificar-se como direito fundamental que assiste a todas as pessoas, representa consequência constitucional indissociável do direito à vida. O Poder Público, qualquer que seja a esfera institucional de sua atuação no plano da organização federativa brasileira, não pode mostrar-se indiferente ao problema da saúde da população, sob pena de incidir, ainda que por omissão, em censurável comportamento inconstitucional.
" (
AgRG
no RE 271.286-8-RS; Rel. Min. Celso de Melo, RT 788/368).

Assim, a inexistência ou ineficácia da prestação por um dos entes legitima a atuação subsidiária ou mesmo imediata do outro, a fim de garantir a continuidade do tratamento essencial, como no caso em apreço.

Os dispositivos legais acima referidos evidenciam a vontade do legislador nacional em estabelecer a responsabilidade solidária entre os entes federativos que compõem a gestão do SUS, inclusive no tocante à oferta de medicamentos e tratamentos, com o intuito de ampliar o acesso da população aos instrumentos necessários à proteção da vida e da saúde
.

Compete ao Sistema Único de Saúde, em observância às normas constitucionais, disponibilizar os tratamentos requisitados,
inexistindo
dúvidas quanto à responsabilidade dos entes públicos em assegurar o acesso à terapêutica necessária à preservação
da saúde do autor
.

A tese recursal do Estado de Mato Grosso sustenta que não é qualquer atenção ou necessidade pessoal doméstica que justifica o custeamento da internação domiciliar o
“
home
care
”
, sendo indispensável que haja expressa indicação médica, de forma detalhada, corroborada pelo setor de regulação do Estado, relativamente a cuidados cabíveis a profissionais da área de saúde. Argumenta ainda que o home
care
não se presta para o custeamento de serviços de cuidador, de empregado doméstico ou para a realização de atividades próprias à família, como limpeza, higiene e asseio do paciente, arrumação de casa e fazimento dos desejos do paciente.

Ocorre que, no caso concreto, a própria documentação produzida pelo Estado de Mato Grosso demonstra que tais requisitos foram integralmente preenchidos. Conforme se verifica nos autos, o Estado foi devidamente intimado a realizar visita multiprofissional ao paciente, com a finalidade de elaborar relatório detalhado acerca de seu estado clínico, providência que foi regularmente cumprida
(Id. 308545396)
.

O relatório emitido pela Secretaria Estadual de Saúde informa expressamente que o paciente foi avaliado com base nos critérios da Tabela ABEMID, alcançando
9
pontos, o que o qualificou como elegível para internação domiciliar de média complexidade. Mais ainda, o próprio Estado providenciou a admissão do paciente no serviço de
“
h
ome
c
are
”
através da empresa Vita
Care
em
24.1.2025
, conforme Termo de Aceite, Termo de Adesão e Autorização
(Id 308545396, p. 4)
, por meio de pagamento administrativo, para serviço de
“
h
ome
c
are
”
em média complexidade
,
nível
03
, com doze horas de assistência de enfermagem.

Portanto, a tese de que não haveria relatório médico detalhado ou avaliação pelo médico regulador restou completamente superada pelos fatos. O próprio Estado reconheceu a elegibilidade do paciente, classificou adequadamente o tratamento como de média complexidade e, mais importante, deu início ao cumprimento da obrigação, demonstrando inequivocamente que o caso não se trata de mera necessidade de cuidador ou de serviços domésticos, mas sim de legítimo e indispensável tratamento de saúde na modalidade
“
home
care
”
.

A questão, portanto, não reside na existência ou inexistência de requisitos técnicos para o
“
home
care
”
, pois estes foram amplamente comprovados e até mesmo reconhecidos pelo próprio Estado, mas sim na definição de qual ente federativo possui a responsabilidade primária pelo custeio do tratamento.

O cerne da controvérsia recursal reside na alegação de que, por se tratar de atendimento de média complexidade, a responsabilidade primária seria do Município de Rondonópolis, especialmente por ser conveniado ao
programa Melhor em Casa. Contudo, essa tese não encontra respaldo na legislação vigente nem na jurisprudência consolidada deste Tribunal de Justiça.

Embora exista solidariedade entre os entes federativos, a repartição de competências dentro do Sistema Único de Saúde estabelece critérios objetivos de responsabilização, que devem ser observados pela autoridade judicial quando do direcionamento do cumprimento da obrigação
, sendo atribuição do Estado obrigações de média e alta complexidade
.

A existência de convênio municipal ao programa Melhor em Casa não altera essa repartição de competências. O referido programa, instituído pela Portaria de Consolidação nº
5,
de
28
de setembro de
2017,
do Ministério da Saúde, é um programa disponibilizado pelo Governo Federal destinado aos municípios que aderem ao projeto, consistindo na base de valores a serem repassados para os municípios habilitados que prestam o serviço por meio de Equipes Multiprofissionais de Atenção Domiciliar e Equipes Multiprofissionais de Apoio.

Trata-se de um serviço destinado a pessoas que apresentam dificuldades temporárias ou definitivas em se deslocar da residência até a unidade de saúde, ou ainda para pessoas que estejam em situações nas quais a atenção domiciliar é mais indicada para o seu tratamento, proporcionando a intervenção da família em gestão administrativa com pena de notificação em desacordo ao plano assistencial.

Todavia, a adesão ao programa Melhor em Casa não implica transferência automática da responsabilidade por tratamentos de média
complexidade ao Município, especialmente quando o paciente necessita de assistência de enfermagem por doze horas diárias e acompanhamento de equipe multidisciplinar especializada. O programa municipal tem como foco a atenção básica e cuidados domiciliares de menor complexidade, não se confundindo com o dever primário do Estado em assegurar procedimentos de média e alta complexidade.

Nesse sentido já se posicionou este Tribunal de Justiça de forma reiterada:

"
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO DOMICILIAR. HOME CARE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou ao Município de Nova Xavantina e ao Estado de Mato Grosso a prestação de tratamento domiciliar (Home
Care
) a idoso acamado, portador de doenças neurológicas crônicas (CID10: G91.2, F03, G40), mediante avaliação médica in loco, preenchimento da Tabela ABEMID, emissão de laudo atualizado e fornecimento integral de tratamentos e insumos. O agravante pleiteia a exclusão da obrigação ou seu direcionamento exclusivo ao ente estadual.

II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão
presentes os requisitos para a concessão da medida liminar determinando a prestação do serviço de Home
Care
ao idoso; e (
ii
) estabelecer se a obrigação deve ser atribuída primariamente ao Estado de Mato Grosso, à luz da classificação do tratamento como de média complexidade.

III. Razões de decidir 3. A urgência e a necessidade do tratamento estão comprovadas nos autos, inclusive com base em parecer técnico do próprio Estado, que após avaliação in loco deferiu o atendimento domiciliar, constatando a pontuação de 15 na Tabela ABEMID, critério objetivo de elegibilidade para internação domiciliar. 4. A prestação domiciliar de saúde na modalidade Home
Care
, quando classificada como de média complexidade, insere-se na responsabilidade prioritária da direção estadual do SUS, nos termos do art. 17, IX, da Lei nº 8.080/90. 5. O STF, ao julgar o Tema 793 da repercussão geral (RE 855.178/SE), assentou a responsabilidade solidária dos entes federados na área da saúde, admitindo, contudo, o direcionamento da obrigação de acordo com a repartição de competências do SUS. 6. A jurisprudência do TJMT e o Enunciado 60 da Jornada de Direito da Saúde reforçam a possibilidade de se direcionar a obrigação ao ente federado mais adequado, de forma a preservar o equilíbrio federativo e a eficiência do sistema de saúde.

7. O Município apenas deve ser
chamado a atuar de forma subsidiária, em caso de inércia do Estado. IV. Dispositivo e Tese 8. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A comprovação da necessidade do tratamento por meio de avaliação técnica e da Tabela ABEMID justifica a imposição de medida liminar para garantir o direito à saúde do paciente. 2. A responsabilidade pelo fornecimento de tratamento domiciliar de média complexidade compete primariamente ao Estado, cabendo ao Município atuar de forma subsidiária, em caso de omissão. 3. O juiz pode direcionar a obrigação entre os entes federativos conforme as regras de repartição de competências do SUS, mesmo havendo responsabilidade solidária. Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 23, II; 196 e 198; Lei nº 8.080/1990, art. 17, IX. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178/SE (Tema 793), rel. Min. Luiz Fux, j. 23.03.2021; TJMT, N.U 1019626-38.2019.8.11.0002, rel. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, j. 13.12.2022.

(N.U 1016504-13.2025.8.11.0000,
C
âmaras
I
soladas
C
íveis de
D ireito P úblico, J ones G attass D ias,
Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, DJE 25
.
8
.
2025)

“
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SAÚDE PÚBLICA. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO DOMICILIAR ESPECIALIZADO (HOME CARE). PACIENTE IDOSO
E ACAMADO. CLASSIFICAÇÃO POR MÉDIA COMPLEXIDADE CONFORME TABELA ABEMID. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. DIRECIONAMENTO AO ESTADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CRITÉRIO DE ARBITRAMENTO POSTERGADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação Cível interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida em ação de obrigação de fazer ajuizada por Rosalino Randolfo Filho, que determinou o fornecimento integral de tratamento domiciliar especializado (home
care
), conforme laudos médicos, condenando ainda o Estado ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, além de bloquear valores para custeio do tratamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é devido o fornecimento do tratamento domiciliar especializado (home
care
) ao autor, pessoa idosa e com múltiplas comorbidades, à luz da Tabela ABEMID e da responsabilidade solidária dos entes federativos; (
ii
) estabelecer o critério adequado para fixação dos honorários advocatícios nas demandas envolvendo o fornecimento de prestações de saúde pelo Poder Público.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A documentação médica constante nos autos é suficiente para comprovar
a necessidade do tratamento domiciliar especializado, demonstrando a dependência total do paciente para atividades básicas da vida diária e a urgência da assistência contínua.

4. A pontuação máxima no quesito "Dependente Total", nos termos da Tabela ABEMID, implica migração automática para classificação de média complexidade, independentemente do somatório geral de pontos.

5. O Estado de Mato Grosso possui maior capacidade estrutural e operacional para o fornecimento do tratamento requerido, justificando o direcionamento da obrigação conforme os princípios da descentralização e da hierarquização do SUS, nos termos do Tema 793 do STF.

6. A responsabilidade solidária dos entes federativos, prevista no art. 23, II, da CF, não impede a imposição da obrigação a apenas um deles, cabendo eventual ressarcimento posterior entre os entes.

7. A negativa de fornecimento do tratamento pleiteado, diante do quadro clínico grave do autor, configura violação ao direito fundamental à saúde, previsto nos
arts
. 6º e 196 da CF, e reiteradamente reconhecido como de eficácia plena pelo STF.

8. A controvérsia quanto ao critério de fixação dos honorários advocatícios encontra-se pendente de uniformização no IRDR n. 1023732-44.2022.8.11.0000 (TJMT) e no Tema 1313 (STJ), sendo prudente postergar a definição da base de cálculo
para a fase de cumprimento de sentença.

9. O princípio da efetividade processual impõe a prevalência do julgamento do mérito quanto ao direito à saúde, devendo a fixação definitiva da verba honorária observar o que vier a ser decidido pelos Tribunais competentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A pontuação máxima no critério “Dependente Total” da Tabela ABEMID impõe reclassificação automática do paciente como caso de média complexidade, autorizando a concessão de tratamento domiciliar especializado.

2. A responsabilidade solidária dos entes federativos na prestação de serviços de saúde permite ao Judiciário direcionar o cumprimento da obrigação ao ente com maior capacidade operacional.

3. A definição da base de cálculo para os honorários advocatícios deve ser postergada para a fase de cumprimento de sentença, à luz do IRDR n. 1023732-44.2022.8.11.0000 (TJMT) e do Tema 1313 (STJ).

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 6º, 23, II, 196; CPC, art. 85, §§ 2º, 3º, 4º e 8º; Lei n. 8.080/1990, art. 2º, §1º.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 793, RE 855.178/SE, Rel. Min. Luiz Fux; TJMT, AI 1001319-66.2024.8.11.0000, Rel. Des. José Luiz Leite
Lindote
, j. 27.05.2024; TJMT, AC 1006936-95.2024.8.11.0003, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 17.12.2024.
”
(N.U 1002479-
30.2023.8.11.0011,
Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Marcio Vidal,
Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, DJE 20
.
6
.
2025)

Portanto, considerando que o próprio Estado, por meio da Secretaria de Estado de Saúde, classificou o atendimento como de média complexidade, impõe-se reconhecer que a responsabilidade principal por seu fornecimento recai sobre o ente estatal, sendo a atuação do Município subsidiária, apenas em caso de omissão ou inércia daquele, preservando-se o direito ao posterior ressarcimento entre os entes, de forma extrajudicial ou mediante a via própria, nos termos do que for estabelecido pelas normas do Sistema Único de Saúde.

A sentença recorrida está em perfeita consonância com a legislação e a jurisprudência consolidada, não merecendo reforma.

O Estado recorrente sustenta ainda que o Comitê de Saúde do TJ
/
MT emitiu a Recomendação nº
1/2022
, na qual, dentre outros pontos, prevê a responsabilidade municipal pelos tratamentos domiciliares de baixa ou média complexidade, especialmente quando o Município é conveniado ao programa Melhor em Casa.

Com a devida vênia, essa interpretação não pode prevalecer. A Recomendação do Comitê de Saúde, embora constitua importante instrumento de orientação para os magistrados, não possui força normativa para alterar a repartição de competências estabelecida pela Lei nº
8.080/90
e pela Constituição Federal. Ademais, a própria Recomendação deve ser interpretada em consonância com o sistema jurídico como um todo, não
podendo se sobrepor à legislação específica que atribui ao Estado a responsabilidade prioritária por procedimentos de média e alta complexidade.

O caso dos autos evidencia com clareza que não se trata de simples acompanhamento domiciliar de baixa complexidade que poderia ser suprido pelo programa municipal. O paciente é portador de Acidente Vascular Cerebral, encontra-se acamado há quinze anos, impossibilitado de andar e de falar, com quadro de
tetraespasticidade
severa, e dependendo de terceiros para a realização dos cuidados diários básicos. O tratamento envolve assistência de enfermagem por doze horas diárias e acompanhamento de equipe multidisciplinar especializada, o que caracteriza, inequivocamente, procedimento de média complexidade que extrapola as atribuições típicas da atenção básica municipal.

Repita-se
que o próprio Estado já está cumprindo a tutela, tendo contratado a empresa Vita
Care
para prestação do serviço, o que demonstra o reconhecimento, ainda que implícito, de sua responsabilidade primária pelo caso. Seria contraditório e atentatório à boa-fé processual que, após reconhecer a elegibilidade do paciente, classificar o tratamento como de média complexidade e iniciar o cumprimento da obrigação, o Estado pudesse, em sede recursal, eximir-se de sua responsabilidade transferindo-a ao Município.

Diante todo o exposto, a tese de direcionamento primário ao Município não merece acolhida, devendo ser mantida a sentença que, acertadamente, direcionou o cumprimento inicial ao Estado de Mato Grosso.

Da s
uspensão dos
h
onorários -
(IRDR) nº 1023732-44.2022.8.11.0000

O Estado de Mato Grosso sustenta a existência de suspensão determinada no âmbito do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) nº 1023732-44.2022.8.11.0000, instaurado perante o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o qual teria por fundamento o Tema 1.313 do Superior Tribunal de Justiça
os processos envolvendo fixação de honorários em ações de saúde
.

Argumenta que foi interposto recurso especial com efeito suspensivo automático e, por esse motivo, requer o sobrestamento do feito quanto à análise dos honorários sucumbenciais.

Todavia, tal alegação não merece acolhimento.

O Superior Tribunal de Justiça já julgou definitivamente o Tema 1.313, sob a sistemática dos recursos repetitivos, fixando a seguinte tese jurídica de observância obrigatória:

“
Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8º-A, do CPC
.”

O acórdão paradigma acima foi publicado julgado em 11.6.2025, publicado em 16.6.2025 e encontra-se vigente, não havendo qualquer determinação de suspensão de processos no âmbito nacional ou decisão do STJ que impeça a aplicação imediata da tese fixada. Ao contrário,
trata-se de entendimento já consolidado e de aplicação obrigatória, nos termos do art. 927, III, do CPC.

O julgamento da Corte Superior estabeleceu, de forma categórica, que não é admissível a fixação dos honorários com base no valor da causa ou da prestação de saúde pleiteada, dado que tais valores não refletem proveito econômico transferível ao patrimônio do autor. A natureza personalíssima da prestação de saúde, bem como a sua indisponibilidade, impede que tais parâmetros sejam utilizados como base de cálculo.

Por essa razão, e com fundamento no art. 85, § 8º, do CPC, a fixação dos honorários advocatícios deve ocorrer por apreciação equitativa, levando-se em conta a complexidade da causa, o grau de zelo do profissional, o tempo exigido para o trabalho e a natureza da demanda (§ 2º), que, nesse caso, é de valor inestimável.

Portanto,
impõe-se
a retificação da sentença
apenas
quanto ao
critério de
arbitramento dos honorários sucumbenciais, que haviam sido indevidamente fixados em 10% sobre
o valor da condenação
, contrariando o entendimento já pacificado pelo STJ
, no Tema 1.313
.

Diante disso, fixo os honorários advocatícios em
favor da
Defensoria Pública
em
R$
3
.000,00, por apreciação equitativa, nos t
ermos do art. 85, § 8º, do CPC.

Ante o exposto,
DOU
PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso do Estado de Mato Grosso
para
fixa
r
os honorários por apreciação equitativa, em R$
3
.000,00, conforme Tema 1313, do STJ
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025